Tribunal: STF
Processo: ARE 1424042
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA - Ato de Improbidade Administrativa imputado aos réus - Contratação das empresas requeridas (onde constam como proprietários a esposa e o enteado do correquerido Nelson, que ocupava o cargo de Assessor Tributário na Municipalidade de Assis) para a realização de entregas de correspondência, dispensando-se a licitação - Inexistência de qualquer justificativa a fundamentar a contratação sem a devida licitação - Ofensa, nesse sentido, ao disposto no artigo 26 da Lei n. 8.666/93 - Documentos constantes dos autos que demonstram que os contratos foram feitos por quase quatro anos, de forma fracionária, visando adequar cada contratação individual ao limite de R$ 8.000,00, estabelecido na Lei n. 8.666/93 - Contratos homogêneos, de objeto similar, e, portanto deve se considerar seu valor global, tanto para fins de aplicação do art. 24, incisos I e II, como relativamente à determinação da modalidade cabível de licitação - Provas constantes dos autos (documental), que confirmam a tese inaugural, qual seja, que os atos dos requeridos caracterizaram-se como atos de improbidade administrativa — Não comprovação, ônus que incumbia aos apelantes, de qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo ao direito do autor — Afronta ao comando do artigo 333, II, do CPC — Temas preliminares rejeitados - Ato de improbidade caracterizado — Sanções impostas que não merecem qualquer reparo posto que atenta ao princípio da razoabilidade — Precedentes - Ação, na origem, julgada procedente — Sentença mantida — Recursos desprovidos.” (eDOC 66, ID: 7bcf2654, p. 2-3)



    Embargos de declaração rejeitados. (eDOC 72, ID: f0953a0b)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, 36; 37, §§ 4º, 5º e 6º; 93, IX; e 129, III, do texto constitucional. (eDOC 94, ID: 261dae14)



    Nas razões recursais, alega-se inicialmente nulidade do acórdão por ausência de fundamentação. 



    Sustenta que “a prevalecer o entendimento da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo, estaríamos diante da caracterização injusta e indiferente de atos ímprobos, sem se levar em consideração seus requisitos para efetiva caracterização, embasando-se, tão somente, em decisões fundamentadas de maneira superficial, permitindo-se, ainda, o cerceamento de defesa, afastando-se, efetivamente, ameaça à direito da prestação jurisdicional, Constitucionalmente Garantida, além de que, a errônea aplicação da Lei 8.429 de 1992.” (eDOC 94, ID: 261dae14, p. 50)



    Afirma que teria ficado demonstrado que não foi caracterizado dano algum ao erário, assim não haveria a incidência do artigo 10, VIII, da Lei 8.429/1992, pois, além do elemento subjetivo (dolo), seria necessário ainda o elemento objetivo (dano ao erário). Argumenta ademais que não incidiria o artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, pois, como já mencionado, não teria sido demonstrado o elemento subjetivo caracterizador do ato de improbidade. 



    Assim, requer seja conhecido e provido o recurso “para afastar a improbidade erroneamente caracterizada pelo Tribunal a quo, diante da inexistência dos elementos caracterizadores de referida improbidade, ante o disposto na Lei 8429 de 1992 e Lei 8.666 de 1993, sob a égide do artigo 37, §4° da Constituição Federal.” (eDOC 94, p. 105)



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, afasto a alegada deficiência na fundamentação do acórdão recorrido, por entender que é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de ser desnecessário o enfrentamento específico de todos os argumentos trazidos pelo recorrente. Assim, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Ademais, ressalte-se que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, no tema 339, nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010; grifei)



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Ademais, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.347/1985, 8.429/1992, 8.666/1993; e art. 333, II, do CPC) e o conjunto probatório constante dos autos, entendeu que o recorrente, ao dispensar a licitação para realização dos serviços de entrega de correspondência, teria praticado ato de improbidade administrativa. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Porem, o cerne da questão repousa em saber por que a contratação das empresas correqueridas foi realizada dispensando-se a licitação e sem qualquer justificativa para tanto.



    Ao quanto afirmado pelo autor, houve reiteradas contratações para a entrega de correspondência durante quatro exercícios, de modo a fracionar o expressivo gasto, cuja soma ultrapassou o limite de R$ 8.000,00, que autorizaria a dispensa do certame. 



    (…)



    Portanto, caberiam aos requeridos, ônus do qual não se desincumbiram comprovar que a dispensa de licitação foi regular, porém, nada nesse sentido foi demonstrado, pautando-se as escusas em razão de ‘suposto preço maior cobrado pelo Correio’, ou da ‘existência de apenas duas outras empresas do ramo na cidade’, porém, sem qualquer justificativa plausível a fundamentar a dispensa da licitação, não se mostrando as acima mencionadas como aptas a fundamentar as contratações na forma como feita. 



    E como asseverado pelo nobre juiz sentenciante: ‘(...) se houvesse a possibilidade de aplicação dos artigos 24 ou 25 da Lei de Licitações. o ato declarando a dispensa ou inexigibilidade deveria ser devidamente fundamentado, nos termos do artigo 26 da Lei n. 8.666/93’ 



    Ora, por certo que a conduta descrita tipifica ato de improbidade administrativa, sendo que caberia aos requeridos demonstrar de forma contrária, que não cometeram qualquer ato que pudesse ser caracterizado como ato de improbidade. Aliás, esse era seu ônus, conforme preconiza o artigo 333, II, do Código de Processo Civil. 



    (…)



    Portanto, diante do quadro probatório produzido, as condutas descritas na peça inaugural, comprovada por meio de prova documental robusta, demonstram de forma inequívoca a ocorrência de atos de improbidade administrativa praticadas pelos requeridos, mesmo porque, não se tratou de um equivoco (uma única contratação), mas sim de várias e repetidas contratações, que como já dito, se perpetuaram por quase quatro anos, denotando-se, desta conduta, o dolo. 



    (…)



    Como já visto, e adotando-se os, ensinamentos citados, os requeridos, cometeram atos de forma contrária à disposição legal, causando prejuízo ao erário público, ferindo os princípios da legalidade, moralidade e boa gestão de recursos públicos, caracterizando-se, assim, o dolo, pois "(..) o que bem caracteriza o ato de improbidade administrativa, distinguindo-o do engano escusável e da mera irregularidade" (Apel. Cível 628.606.513-00, rel. Des. José Habice). 



    E, caracterizado o ato ímprobo, tenho que as sanções impostas não merecem reforma, pois atenta ao princípio da razoabilidade, pelo que devem ser mantidas nos exatos termos do quanto consignado na r. sentença recorrida.” (eDOC 66, p. 10-17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DE ATO ÍMPROBO, NOS TERMOS DA LEI 8.429/1992, INDEVIDA DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.377.663 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 17.6.2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO. DISPENSA OU INEXIGIBILIDADE. PROCEDIMENTO. NÃO REALIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.344.440 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2022)



    “Sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Cerceamento de defesa. Ausência de repercussão geral. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Afronta. Não ocorrência. Improbidade administrativa. Caracterização das condutas e sanções aplicadas. Razoabilidade e proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. Agravos regimentais aos quais se nega provimento. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal – Tema nº 660 do quadro de temas de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tema nº 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. 4. O Tribunal de origem, entretanto, solucionou a lide à vista de exaustiva análise dos fatos e das provas dos autos, bem como das condutas imputadas aos ora recorrentes e, ainda, à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, de insuscetível reapreciação pela via extraordinária. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário se reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos e se analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 5. Agravos regimentais não providos. 6. Inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, haja vista se tratar, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.312.080 AgR-sexto, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.03.2022) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente